Tribunal: TJSP
Processo: 1011223-19.2024.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Licença-Prêmio
Órgão julgador: Martin Vargas
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
R MUNICIPAL N. 09/2007. PREVALÊNCIA SOBRE ESTATUTO DO MAGISTÉRIO. QUINQUÊNIO CONTÍNUO OU NÃO. INCLUSÃO DE FALTAS ABONADAS E MÉDICAS. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO. DISCRICIONARIEDADE NA CONVERSÃO EM PECÚNIA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pela Associação dos Profissionais do Magistério do Município de Mauá contra sentença que julgou improcedente ação ordinária coletiva ajuizada em face do Município de Mauá, na qual se pleiteia a recontagem do tempo de serviço dos integrantes do magistério para fins de licença-prêmio, com fundamento no art. 83 da LC Municipal n. 01/2002, com redação da LC n. 09/2007, bem como expedição de certidões e disciplina da conversão em pecúnia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir qual legislação rege a contagem do tempo de serviço para licença-prêmio dos professores municipais; (ii) estabelecer se faltas médicas e abonadas devem ser computadas como efetivo exercício; e (iii) determinar os limites da discricionariedade administrativa na conversão da licença-prêmio em pecúnia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei Complementar Municipal n. 09/2007 regula a matéria da licença-prêmio e ressalva expressamente a incidência do Estatuto do Magistério apenas quanto às faltas abonadas anuais.
4. A ausência de ressalva quanto à licença-prêmio impõe, por interpretação a contrario sensu, a aplicação da sistemática geral ao magistério.
5. O critério cronológico confirma a prevalência da LC n. 09/2007 sobre a Lei Municipal n. 4.135/2007, com revogação tácita das disposições incompatíveis, nos termos do art. 2o, §1o, da LINDB.
6. A Lei Complementar Municipal n. 36/2019 não fundamenta a pretensão e não interfere na solução da controvérsia, por possuir caráter superveniente.
7. A interpretação teleológica da assiduidade não pode afastar a aplicação do texto legal expresso.
8. A jurisprudência do Tribunal de Justiça de São Paulo é consolidada no sentido da aplicação da LC n. 09/2007 ao magistério e impõe a observância da coerência e da estabilidade jurídica (art. 926 do CPC).
9. Faltas médicas abonadas e faltas abonadas anuais constituem tempo de efetivo exercício, sendo indevida sua exclusão da contagem do quinquênio.
10. A limitação de ausências prevista em decreto regulamentador perde eficácia diante da revogação da norma legal que lhe dava suporte.
11. A expedição de certidão de tempo de serviço decorre do direito constitucional à informação.
12. A conversão da licença-prêmio em pecúnia constitui ato discricionário da Administração para servidores em atividade, e eventual negativa deve ser motivada, enquanto o juízo do cumprimento de sentença aprecia as situações concretas de servidores aposentados.
IV. DISPOSITIVO
13. Recurso provido.
Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 5o, XXXIV, "b", 37, caput, e 93, IX; LINDB, art. 2o, §§1o e 2o; CPC, arts. 85, §11, 487, I, e 926; LC Municipal n. 01/2002, art. 83; LC Municipal n. 09/2007; LC Municipal n. 36/2019; Lei Municipal n. 4.135/2007; LC Federal n. 173/2020.
Jurisprudência relevante citada: TJSP, Apelação Cível n. 1003986-65.2023.8.26.0348, Rel. Des. José Luiz Gavião de Almeida, j. 12.01.2024; TJSP, Apelação Cível n. 1007140-72.2015.8.26.0348, Rel. Des. Nogueira Diefenthaler, j. 05.06.2017; TJSP, Apelação Cível n. 1007581-53.2015.8.26.0348, Rel. Des. Leme de Campos, j. 05.12.2016; TJSP, Apelação Cível n. 1002390-90.2016.8.26.0348, Rel. Des. Aroldo Viotti, j. 16.05.2017; TJSP, Apelação/Remessa Necessária n. 1012974-75.2023.8.26.0348, Rel. Des. Djalma Lofrano Filho, j. 27.08.2024; dentre outras.
(TJSP; Apelação Cível 1011223-19.2024.8.26.0348; Relator (a): Martin Vargas; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Público; Foro de Mauá - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 29/05/2026; Data de Registro: 29/05/2026)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Licença-Prêmio

Relator(a):

Martin Vargas

Comarca:

Mauá

Órgão julgador:

10a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

29/05/2026

Data de publicação:

29/05/2026

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COLETIVA. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. MAGISTÉRIO. LICENÇA-PRÊMIO. CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO. APLICAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N. 09/2007. PREVALÊNCIA SOBRE ESTATUTO DO MAGISTÉRIO. QUINQUÊNIO CONTÍNUO OU NÃO. INCLUSÃO DE FALTAS ABONADAS E MÉDICAS. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO. DISCRICIONARIEDADE NA CONVERSÃO EM PECÚNIA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COLETIVA. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. MAGISTÉRIO. LICENÇA-PRÊMIO. CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO. APLICAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N. 09/2007. PREVALÊNCIA SOBRE ESTATUTO DO MAGISTÉRIO. QUINQUÊNIO CONTÍNUO OU NÃO. INCLUSÃO DE FALTAS ABONADAS E MÉDICAS. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO. DISCRICIONARIEDADE NA CONVERSÃO EM PECÚNIA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pela Associação dos Profissionais do Magistério do Município de Mauá contra sentença que julgou improcedente ação ordinária coletiva ajuizada em face do Município de Mauá, na qual se pleiteia a recontagem do tempo de serviço dos integrantes do magistério para fins de licença-prêmio, com fundamento no art. 83 da LC Municipal n. 01/2002, com redação da LC n. 09/2007, bem como expedição de certidões e disciplina da conversão em pecúnia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir qual legislação rege a contagem do tempo de serviço para licença-prêmio dos professores municipais; (ii) estabelecer se faltas médicas e abonadas devem ser computadas como efetivo exercício; e (iii) determinar os limites da discricionariedade administrativa na conversão da licença-prêmio em pecúnia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei Complementar Municipal n. 09/2007 regula a matéria da licença-prêmio e ressalva expressamente a incidência do Estatuto do Magistério apenas quanto às faltas abonadas anuais.
4. A ausência de ressalva quanto à licença-prêmio impõe, por interpretação a contrario sensu, a aplicação da sistemática geral ao magistério.
5. O critério cronológico confirma a prevalência da LC n. 09/2007 sobre a Lei Municipal n. 4.135/2007, com revogação tácita das disposições incompatíveis, nos termos do art. 2o, §1o, da LINDB.
6. A Lei Complementar Municipal n. 36/2019 não fundamenta a pretensão e não interfere na solução da controvérsia, por possuir caráter superveniente.
7. A interpretação teleológica da assiduidade não pode afastar a aplicação do texto legal expresso.
8. A jurisprudência do Tribunal de Justiça de São Paulo é consolidada no sentido da aplicação da LC n. 09/2007 ao magistério e impõe a observância da coerência e da estabilidade jurídica (art. 926 do CPC).
9. Faltas médicas abonadas e faltas abonadas anuais constituem tempo de efetivo exercício, sendo indevida sua exclusão da contagem do quinquênio.
10. A limitação de ausências prevista em decreto regulamentador perde eficácia diante da revogação da norma legal que lhe dava suporte.
11. A expedição de certidão de tempo de serviço decorre do direito constitucional à informação.
12. A conversão da licença-prêmio em pecúnia constitui ato discricionário da Administração para servidores em atividade, e eventual negativa deve ser motivada, enquanto o juízo do cumprimento de sentença aprecia as situações concretas de servidores aposentados.
IV. DISPOSITIVO
13. Recurso provido.
Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 5o, XXXIV, "b", 37, caput, e 93, IX; LINDB, art. 2o, §§1o e 2o; CPC, arts. 85, §11, 487, I, e 926; LC Municipal n. 01/2002, art. 83; LC Municipal n. 09/2007; LC Municipal n. 36/2019; Lei Municipal n. 4.135/2007; LC Federal n. 173/2020.
Jurisprudência relevante citada: TJSP, Apelação Cível n. 1003986-65.2023.8.26.0348, Rel. Des. José Luiz Gavião de Almeida, j. 12.01.2024; TJSP, Apelação Cível n. 1007140-72.2015.8.26.0348, Rel. Des. Nogueira Diefenthaler, j. 05.06.2017; TJSP, Apelação Cível n. 1007581-53.2015.8.26.0348, Rel. Des. Leme de Campos, j. 05.12.2016; TJSP, Apelação Cível n. 1002390-90.2016.8.26.0348, Rel. Des. Aroldo Viotti, j. 16.05.2017; TJSP, Apelação/Remessa Necessária n. 1012974-75.2023.8.26.0348, Rel. Des. Djalma Lofrano Filho, j. 27.08.2024; dentre outras.